Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança aviado originalmente em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na exigência contida na comunicação denominada “Orientações para Posse Eletrônica”, endereçada aos candidatos aprovados no certame destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, pertinente à apresentação do diploma da habilitação prevista no edital, para a posse eletrônica no cargo de “Professor de Educação Básica”, no qual a impetrante lograra aprovação, ressalvada a não admissão, para a finalidade de comprovação da escolaridade mínima exigida no edital, de declaração de conclusão, acrescida de histórico escolar. Aduzira que o ato estaria violando direito líquido e certo que a assiste de ser investida e assumir as funções inerentes ao cargo público almejado. Com efeito, visando a impetrante não somente a afastar a ilegalidade que invocara, mas que lhe seja assegurada nomeação e a investidura no cargo, afastando-se a ilegalidade que estaria afetando-a, a autoridade competente para integrar a composição passiva do writ efetivamente é o Governador do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Registre-se que inexiste ato de delegação proveniente do governador de Estado assegurando aos secretários de Estado locais poder para nomear e demitir servidores. Esse ato continua sendo assegurado privativamente ao Governador do Distrito Federal, conforme o disposto em aludido preceptivo de natureza orgânica. A delegação vigorante, e permitida, adstringe-se ao ato de posse. Ora, almejando a obtenção de sua nomeação, com subsequente posse e investidura em cargo público, e sendo o ato de nomeação reservado à competência privativa do Chefe do Executivo local, conforme dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, art. 100, XXVII), aliado ao fato de que a legitimação passiva para a ação de segurança está sujeita à condição de a autoridade impetrada estar municiada de poderes para praticar ou ao menos corrigir o ato arrostado (LMS, art. 6o, §3o), denota-se que o direcionamento havido não se conformara com esses parâmetros normativos. Ora, se o Secretário de Estado não está munido de poderes para promover a nomeação almejada, não está revestido de competência para rever o ato que rejeitara-a, não podendo ser compelido, portanto, a praticar ato que não está sob sua esfera de competência de edição ou revisão. Assim é que, intimada a impetrante a emendar a inicial, divisando a sustentação do endereçamento da pretensão ao Secretário de Estado nomeado como autoridade impetrada, acorrera ela aos autos1, requestando a alteração da composição passiva da impetração, de modo que passe a constar como impetrado o Governador do Distrito Federal, autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária das Câmaras Cíveis desta Casa de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Do alinhavado e defronte o teor da postulação que apresentara a impetrante ao aviar emenda à peça inicial deriva a constatação de que este mandamus deve, pois, ser endereçado ao Conselho Especial, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face do Governador do Distrito Federal (RITJDFT, art. 13, I, “c”). Alinhadas essas considerações, acolhendo o aditamento promovido, lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste Relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor do Conselho Especial. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61505889 (fl. 396).